Tribunal: STF
Processo: HC 253055
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo STJ no REsp 2.132.264/RN, assim ementado:



“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pela defesa contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a dosimetria da pena aplicada em primeira instância. 2. A defesa alega violação do artigo 59 do Código Penal, argumentando erro na dosimetria da pena, especialmente na valoração negativa da personalidade do réu e na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da personalidade do réu, por ser foragido da justiça, e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foram corretamente aplicadas pelas instâncias ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A análise realizada pelo Tribunal de origem está em linha com a jurisprudência desta Corte, que admite a valoração negativa da personalidade do réu quando este é foragido da justiça. 5. A dosimetria da pena foi imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, não havendo desproporcionalidade evidente que justifique a revisão da reprimenda. 6. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi fundamentada na personalidade do agente e seus maus antecedentes, conforme previsto no artigo 44, III, do Código Penal. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (eDOC. 04, pp. 282-283)



    A impetrante alega, em síntese, ilegalidades na dosimetria da pena, aduzindo que: (i) “ao ‘aproveitar’ uma das circunstâncias qualificadoras para aumentar a pena na primeira fase da dosimetria, o Tribunal a quo contrariou a sistemática da dosimetria da pena”; (ii) na falta de razão especial, a exasperação da pena-base “deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa”; (iii) a valoração negativa da personalidade por se encontrar o réu foragido do sistema prisional “contraria a mais recente jurisprudência do STF que tem decidido que a personalidade do agente só poderá ser valorada negativamente caso devidamente auferido por laudo técnico ou outro instrumento idôneo”.



    À vista do exposto, pleiteia a concessão da ordem para readequar a dosimetria da reprimenda do paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida, em parte, de pronto.



    1.1. No que tange à suposta ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias do crime e no quantum empregado para a exasperação da pena-base, registro que, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Assim, a revisão da aplicação da pena em sede de habeas corpus submetido ao crivo da Suprema Corte constitui medida excepcional que igualmente reclama a presença de ilegalidade evidente. 



    Acerca da primeira fase da dosimetria da pena, leciona a doutrina:



    “O processo de determinação da pena a ser concretamente aplicada haverá de percorrer três fases distintas. A primeira delas é denominada como a da pena-base, via da qual se apreciariam determinadas circunstâncias que, segundo o legislador, seriam suficientes para delimitar o espaço de liberdade do juiz na identificação da pena cabível, tendo por moldura o mínimo e o máximo da sanção prevista em cada tipo penal.



    Essa delimitação da atividade judicial decorre do princípio da legalidade em matéria de sanções penais. Todavia, bem se percebe a grande dificuldade presente em semelhante tarefa dado que sempre restará um mínimo de discricionariedade judicial na aplicação dos critérios legais para a concretização da pena. Mas, de todo modo, embora não conste expressamente da lei essa característica do sistema de penas no Código Penal, há dois vetores essenciais a serem observados na fixação da pena-base, a saber: (a) o mínimo legal previsto em lei; (b) a culpabilidade e a necessidade da pena (finalidade de prevenção).” (PACELLI, Eugênio. Manual de direito penal São Paulo: Atlas, 2015, pp. 487-488)



    No caso concreto, o Juiz a quo, ao dosar a pena-base, assim a firmou (eDOC. 3, pp. 253-255, grifei):



    “III.2 - Quanto ao acusado DIEGO PINHEIRO DA SILVA:



    Considerando que a culpabilidade é normal à espécie; que, pelo que dos autos consta, o acusado possui bons antecedentes; que o réu possui boa conduta social; que a personalidade do réu revela antagonismo para com a ordem social, pois se encontra foragido do sistema prisional brasileiro; que, pelo que se retira dos autos, o ilícito teve motivo econômico, inerente ao tipo; que as circunstâncias que envolveram a prática do delito demonstram a audácia do réu, uma vez que praticou a conduta com a participação de duas outras pessoas; que não houve consequências extrapenais do crime; que não houve comportamento de vítima que tenha contribuído para o cometimento do ilícito, FIXO a PENA-BASE em 02 (dois) anos e 10 ( dez ) meses de reclusão. 



    Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes. 



    DEIXO de aplicar a causa de aumento de pena plasmada no art. 155, § 1º, do Código Penal (por ter sido o crime praticado durante o repouso noturno), em virtude da tese firmada pela Terceira Seção do STJ ( Tema 1087 ). 



    Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, já que o crime foi praticado em sua forma tentada e, tendo em vista que o iter criminis foi percorrido até a iminência da consumação do delito, ABRANDO a sanção em 1/3 (um terço) , correspondente a 11 ( onze ) meses e 1 0 ( dez ) dias , alcançando uma pena de 0 1 ( um ) ano , 1 0 ( dez ) m e s es e 2 0 ( vinte ) dias de reclusão , que TORNO CONCRETA E DEFINITIVA , devendo ser cumprida em regime inicialmente semi aberto , tendo em vista circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2º, alínea "b", c/c art 33, § 3º, e art. 59, inciso III, todos do Código Penal), em estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    (...)



    CONDENO , ainda, o acusado, pelas razões esposadas acima, bem como o sistema trifásico de aplicação da pena, ao pagamento de 10 ( dez ) dias-multa . Levando-se em conta que o réu não possui condição econômica favorável, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em vigor na data do crime . O valor encontrado ficará sujeito à correção monetária, devendo ser liquidado por 12 cálculo da Contadoria do Juízo, extraindo-se, após o trânsito em julgado desta decisão, certidão da sentença para fins de execução do valor devido nos termos da Lei Execução Fiscal (art. 51 do Código Penal, com a redação determinada pela Lei n°. 9.268, de 1° de abril de 1996).



    Em sede de apelação, o TRF5 manteve a dosimetria, nos seguintes termos (eDOC. 4, p. 53-54, grifei):



    “No que diz respeito à genérica proposição recursal de revisão dos parâmetros dosimétricos determinantes da exasperação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, que a defesa entende como insuficientes para tal acréscimo, necessário considerar, em sentido contrário, nos termos já expostos na apreciação do recurso ministerial, a idoneidade dos fundamentos utilizados para exasperação das vetoriais que culminaram com o acréscimo das penas-bases, a partir da adoção da fração de 1/6 (um sexto), ou de pouco mais, para cada circunstância judicial corretamente negativada do art. 59, do Código Penal, por guardar estrita consonância com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 



    Nesse sentido, e em relação ao acréscimo, especificamente combatido pela defesa, da vetorial das circunstâncias do delito - modus operandi -, para ambos os réus, tem-se como idoneamente justificado pelo concurso de pessoas, tanto que o magistrado aduziu, em nota de roda pé, em caráter pro reo, que deixou de considerar tal concurso como qualificadora do crime (art. 155, §4º, IV, do CP). 



    Também quanto à insurgência, especificamente voltada à exasperação da vetorial da personalidade do réu DIEGO PINHEIRO, importa aduzir que a sua condição de foragido do sistema prisional brasileiro, revela, sim, como dispôs o magistrado "antagonismo para com a ordem social", sendo, portanto, juridicamente válida tal negativação, por não desbordar, inclusive, da discricionariedade valorativa do julgador, sendo, ainda, tais razões, entre outras, por demais justificantes do indeferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44, do CP), e determinante, na Sentença, da expedição de decreto de prisão preventiva.”



    Por fim, o STJ manteve os fundamentos das instâncias ordinárias nos seguintes termos (eDOC. 4, p. 285-286, grifei):



    “A análise realizada pelo Tribunal de origem está em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da temática. 



    In casu, as instâncias de origem bem exararam as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos recorrentes, elencando o concurso de agentes e a personalidade desfavorável, pois um é foragido da justiça, fatores que justificam a exasperação da pena-base. 



    Nesse sentido: "Na espécie, ambos os recorrentes se encontravam foragidos no momento da prática dos delitos (uso de documento falso e falsidade ideológica), bem como os praticaram com a intenção de encobrir tal condição, revelando-se, desse modo, idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à personalidade e à conduta social." (AgRg no AREsp n. 1.593.615/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 15/4/2020.) 



    Ainda: "O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese" (AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023). 



    No tocante ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    A propósito: “Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. ” (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023.) 



    Por fim, a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de DIEGO PINHEIRO DA SILVA foi fundamentada na personalidade do agente e seus maus antecedentes, conforme previsto no artigo 44, III, do Código Penal. 



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria inviável dilação probatória na via especial. 



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso especial.”



    Estabelecido esse panorama, e em que pesem os argumentos do impetrante, não depreendo ilegalidade flagrante a ser reparada quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a orientação consignada no ato coator converge com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, o juízo sentenciante consignou que “A circunstância do concurso de pessoas foi analisada como circunstância judicial (art. 59 do Código Penal), pois não será aplicada como qualificadora do crime de furto (art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal), em razão da utilização da qualificadora de destruição de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal).” (eDOC 3, P. 244).



    Assim, considerando que o furto foi qualificado pela destruição de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP), a qualificadora referente ao concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP) sobejou, não havendo que se falar na utilização de elemento ínsito ao tipo penal ou de bis in idem.



    Nesse sentido, “ultrapassando a barreira do mínimo indispensável para a configuração do tipo básico, o restante pode e deve ser avaliado como circunstâncias peculiar do caso, a merecer ponderação na fixação da pena.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 147).



    Em consonância, “É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ‘[h]avendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras” (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011).” (HC 145000 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17.04.2018).



    Ademais, não verifico excesso arbitrário no dimensionamento da sanção penal. Com efeito, não há como se empreender juízo exato da correspondência entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Em verdade, cada circunstância insimilar do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.



    1.2. De outro vértice, em relação à circunstância judicial da personalidade do agente, considero insuficiente a fundamentação exarada pelo Juízo sentenciante, segundo o qual o paciente "revela antagonismo para com a ordem social, pois se encontra foragido do sistema prisional brasileiro".



    Quanto ao ponto, a motivação está em evidente desconexão com o vetor específico valorado. Ausente menção à laudo técnico ou outro instrumento hábil para aferir a personalidade do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, não há como reputar negativa tal circunstância. 



    Nesse sentido é a consolidada jurisprudência da Corte:



    “[...] A adjetivação negativa acerca da personalidade do infrator reclama criteriosa pesquisa dos elementos probatórios concretos a referendá-la, devendo o julgador se ater à análise do meio social e das condições de vida do sentenciando. [...]” (RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21.6.2011, grifei).



    “Ausente motivação idônea para valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente impõe-se seu decotamento da pena-base. 5. O recurso à expressão genérica os elementos demonstram para a majoração da pena-base, sem sua concreta indicação, é incompatível com o dever de motivação expressa [...]” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.11. 2014, grifei) 



    Na mesma linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 



    2. Assim, é o caso de promover a adequação na dosimetria da pena aplicada.



    Na primeira fase, considerando que remanesce apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, valendo-me da proporção estabelecida em primeiro grau (aproximadamente 5 meses de acréscimo para cada circunstância desvalorada), reajusto a pena-base para 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.



    Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.



    Na terceira fase, não foram reconhecidas majorantes. Por outro lado, foi aplicada a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal na fração de 1/3 (um terço), daí porque torno definitiva a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa.



    Deve ser mantido o regime inicial semiaberto em razão do quantum da reprimenda e da circunstância judicial negativa, conforme art. 33, §2º, “b”, e §3º, c/c art. 59, ambos do CP. Não estão preenchidos os requisitos dos arts. 44, III,e 77, II, do CP. 



    3. Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem para afastar a valoração negativa da personalidade do agente e, consequentemente, tornar definitiva a pena do paciente em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 7 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    Comunique-se com urgência.



    Oficie-se ao TRF da 5ª Região e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de março de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente